Tribunal: TJSP
Processo: 2269135-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que consolidou a multa por obrigação de fazer e impôs nova sanção. Interposição de recurso contra decisões posteriores, a fim de revisar as sanções e o cumprimento das obrigações. Julgamento do mérito no agravo de instrumento no 2043780-87.2022.8.26.0000. Recurso prejudicado.